Tribunal: TJDFT
Processo: 0738596-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738596-69.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, VIVALDO VIEIRA BARBOSA AGRAVADO: DATA POVO INSTITUTO DE PESQUISAS MARKETING E CONSULTORIA LTDA, LAECIO DA COSTA FIGUEIREDO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB e VIVALDO VIEIRA BARBOSA contra decisão exarada no ID 246188904 da Ação de Conhecimento no 0734495-83.2025.8.07.0001 proposta em desfavor de DATA POVO INSTITUTO DE PESQUISAS MARKETING E CONSULTORIA LTDA e LAÉCIO DA COSTA FIGUEIREDO, pela qual o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília/DF negou provimento aos embargos de declaração opostos pelos agravantes. O agravo de instrumento não foi conhecido, nos termos da r. decisão exarada no ID 78900772. Ainda no prazo recursal, os advogados constituídos pelos agravantes noticiaram a renúncia aos poderes que lhes foram outorgados na ação originária e no agravo de instrumento (ID 79586932). Pugnaram, ao final, pela intimação dos agravantes para que promovam a regularização de sua representação processual. Da análise dos autos, constata-se que os advogados constituídos pelos agravantes comprovaram a notificação das partes constituintes acerca da renúncia aos poderes descritos nos instrumentos de procuração constantes dos autos (IDs 79586933 e 79586934). Dessa forma, determino a intimação pessoal dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovam a regularização de sua representação processual. Ressalto, no entanto, que a notificação extrajudicial dos agravantes foi promovida no dia 15/12/2025, de forma que os advogados renunciantes permanecerão vinculados ao agravo de instrumento pelo do prazo de 10 (dez) dias subsequentes, na forma prevista no artigo 112, § 1o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025 às 13:42:26.